Tribunal: TJDFT
Processo: 0021743-80.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021743-80.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONARDO MIRANDA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cadastre-se o NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666666) como advogado do credor LEONARDO MIRANDA DE OLIVEIRA, em atendimento ao requerimento ID 23799582. Sem prejuízo, intime-se o credor, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, apresentando procuração atualizada. Cumprida a determinação ou escoado o prazo sem manifestação, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac